Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a quantidade de maconha efetivamente apreendida com o réu (23,59g de maconha) não seja irrelevante, esse dado, por si só, não permite concluir pela configuração do delito de tráfico.

2. Não existindo elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do apelante seria destinado à difusão ilícita, de rigor a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).

3. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.

4. Recurso provido.